Tribunal: TJES
Processo: 0000258-58.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000258-58.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DYLAN BALDAM DE ASSIS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000258-58.2023.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DYLAN BALDAM DE ASSIS, FABRICIO PEREIRA TRABACH, SANDRO LUNS, VALTER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENTO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas
pelos embargantes
, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
O primeiro embargante
alega omissão quanto à existência de litispendência.
O segundo embargante
sustenta omissão na análise das provas relativas ao crime de associação para o tráfico,
sobre suposta
a ausência de prova direta do tráfico ilícito,
sobre alegada
viabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado e
sobre
os fundamentos da fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se há omissão n
os pontos citados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando ao reexame de mérito ou de provas, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado analisou a questão da litispendência e afastou sua ocorrência, demonstrando a inexistência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os processos citados.

As provas que fundamentaram a condenação pelo crime de associação para o tráfico foram amplamente detalhadas no acórdão, com referência específica aos contatos mantidos com corréu via aplicativo de mensagens, negociação de drogas e tratativas sobre qualidade do material ilícito.

O acórdão consignou expressamente a idoneidade das provas que demonstram a prática do tráfico ilícito de drogas e afastou a possibilidade de desclassificação para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

O acórdão justificou a negativa do benefício do tráfico privilegiado, destacando sua incompatibilidade com a condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas.

A fixação da pena foi devidamente fundamentada, observando o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre os critérios do artigo 59 do Código Penal.

A intenção dos embargantes é a reanálise do julgado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de provas, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

É
inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar
das teses já enfrentadas no julgado
,
objetivando
a alteração do conteúdo meritório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 335, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 358053/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000258-58.2023.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DYLAN BALDAM DE ASSIS, FABRICIO PEREIRA TRABACH, SANDRO LUNS, VALTER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALTER DE OLIVEIRA e SANDRO LUNS
, em face do v. Acórdão de Id.
nº

1
2076676
, que
negou
provimento
à
s
apelaç
ões

interpost
a
s em favor deles
, preservando a condenação
pela prática dos crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Na forma das razões acostadas no id. nº
12235699
,
VALTER DE OLIVEIRA
alega a ocorrência de suposta omissão
em relação à ocorrência de litispendência.

SANDRO LUNS apresentou razões no id. nº 12235700, alegando omissão
no tocante à análise das provas relativas ao crime de associação para o tráfico, bem como, sobre a ausência de prova direta do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, em relação à viabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado e a respeito dos fundamentos da fixação da pena.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no id. nº
nº 12395591
, pela rejeição dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Na espécie, observo que os embargantes alega
m supostas omissões
a
respeito de teses defensivas que haveriam sido aventadas no recurso.

Em detida análise do acórdão embargado, no entanto, verifico que não há omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, a imputação penal
e
a suficiência das provas que deram suporte à condenação,
assim como, os critérios judiciais empregados na fixação da reprimenda.

Como parece claro, a partir da leitura do voto acostado no id. nº
10653801
,
verifica-se que
as matérias aludidas
fo
ram
devidamente apreciada
s
, em cotejo com as provas produzidas.

No que se refere à alegação de
litispendência em relação ao processo nº 0000255-58.2023.8.08.0064
,
colho do voto as seguintes ponderações:

O apelante alega que o apelante foi condenado pelos mesmos fatos e fundamentos juridicos nos autos nº 0000255-58.2023.8.08.0064, em trâmite perante o juízo de Ibatiba.

De conformidade com o disposto no artigo 335, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, ocorre litispendência quando se reproduz ação que está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Revendo os autos, contudo, observo que embora ambas as ações tenham contado com diligências policiais em comum, não há a necessária identidade de causa de pedir e partes.

Com efeito, na ação penal nº 0000255-58.2023.8.08.0064, a condenação se baseia na apreensão de drogas e de um caderno com anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes, ambos na residência do recorrente Valter de Oliveira, localizada em Ibatiba. Já as imputações objeto destes autos se baseiam na apreensão de drogas no Município de Venda Nova do Imigrante e nos dados extraídos do telefone celular do corréu DYLAM BALDAM DE ASSIS. Logo, constata-se que existe clara distinção entre datas, fatos e sujeitos do processo.

Assim, rechaço a alegação de litispendência.

Logo, impossível cogitar de omissão da tese defensiva.

Da mesma maneira, a alegação apresentada por SANDRO LUNS parece-me carecedora de fundamento.

Sobre a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006,
o acórdão expõe
contatos frequentes entre o embargante e corréu DYLAM BALDAM DE ASSIS. De maneira detalhada, o pronunciamento faz referência
às degravações dos diálogos travados entre ambos via aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp (de fls. 138/148), por áudios ou mensagens de texto, que vão desde os contatos iniciais, até a negociação para compra de drogas, chegando até ao repasse de avaliação de consumidores (feedback) a respeito da má qualidade de uma das remessas, respondida com a promessa de uma quantidade superior como compensação.

Na sequência, SANDRO LUNS alinha que o acórdão não teria indicado os elementos concretos que demonstrariam a prática do crime de tráfico.

Mais uma vez, sem razão. O acórdão consigna, expressa e pormenorizadamente, as provas em que se baseia para a preservação da condenação pela prática do ilícito penal em referência,
afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de entorpecente para
consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006)
.
São listados contatos em
1º de março, 13 de março, 27 de março, 1
o

de abril
e
18 de abril de 2023,
em que o apelante negocia a aquisição de entorpecentes,
trata do transporte e da forma de acondicionamento das drogas e, ainda, reclama da qualidade dos materiais ilícitos anteriormente fornecidos a ele, citando queixas de uma consumidora que não ficara satisfeita com o produto.

A
s conversas não deixam
remanescer nenhuma
dúvida a respeito d
o conteúdo ilícito das tratativas e constituíram prova idônea da prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o que está amplamente registrado no acórdão. Em contrapartida, também restou claro no
decisum
embargado que
n
ão h
avia
nenhum elemento que indi
casse
que a aquisição de entorpecentes se desse para o uso pessoal d
o embargante
.

T
ambém no capítulo em que são revistas as penas aplicadas ao embargante SANDRO LUNS,
há exposição exaustiva dos elementos em que se funda a fixação das reprimendas.

N
o que toca à negativa da causa de diminuição de pena aludida no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o acórdão
é expresso
ao
consignar a incompatibilidade do deferimento da mencionada minorante com a condenação pel
a prática do
crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. No ponto, averba o acórdão que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que o
embargante
não fazia do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicava a atividades criminosas.

Por fim, também não há que se falar em omissão na apreciação dos critérios de fixação da pena-base.

Em relação ao apelante SANDRO LUNS, a sentença valora negativamente apenas a vetorial relativa às circunstâncias do crime,
em razão da natureza e da quantidade dos entorpecentes
negociados pelo grupo. Nesse ponto, o acórdão
faz menção ao
regime imposto pelo
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que
determina que o juiz, na fixação das penas, consider
e
, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Não há omissão a ser sanada.

Assim, ao fim da análise da irresignação, transparece que o
objetiv
o
do recurso é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite na via
dos aclaratórios
.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio, confira-se, perante o
Superior Tribunal de Justiça,
os
EDcl no HC 358053/SP, 6ª Turma, Relatora a Ministra
Lautira Vaz,
DJe 12/03/2019.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos por
VALTER DE OLIVEIRA e SANDRO LUNS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)